Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748729-49.2020.8.07.0000 AGRAVADO: JOSE EDEMAR FRANZ AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida por JOSÉ EDEMAR FRANZ, indeferiu o pedido de suspensão do processo (n. 0721307-96.2020.8.07.0001), decorrente de decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria conferido efeito suspensivo em favor do ora recorrente até o julgamento de Recurso Extraordinário que versa sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal. O agravante explica que a referida liquidação tem como objeto a sentença proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, em que fora determinada a incidência do índice de 41,28% para correção monetária aplicável no mês de março de 1990, sendo então condenados o ora recorrente, a União e o Banco Central do Brasil, solidariamente, para a devolução dos valores cobrados indevidamente dos mutuários. Contudo, houve a interposição de Recurso Extraordinário que está pendente de julgamento na Suprema Corte (Tema 1.075), ao passo que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.319.232, em razão disso, deferiu medida liminar pleiteada pelo Banco do Brasil, atribuindo efeito suspensivo ao referido Recurso Extraordinário (RE n. 1.101.937) até o seu julgamento pela Excelsa Corte. Desse modo, entende que a decisão ora combatida teria descumprido a determinação do Supremo Tribunal Federal na afetação do Tema 1.075, para sobrestamento de todas as ações, inclusive na fase executiva, onde se discute a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, bem como o efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que alcançaria a sentença ora em liquidação. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o curso da liquidação até o trânsito em julgado deste recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno dos efeitos de decisões das Cortes Superiores quanto à suspensão dos processos de cumprimento de sentença em âmbito nacional, até que se delimite o alcance da sentença proferida em ação civil pública, conforme aqui relatado. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a instituição recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que se trata de liquidação provisória de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer medida constritiva em prejuízo do agravante. A rigor, consta do bojo da decisão agravada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendam produzir no âmbito da liquidação, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, inclusive após a instauração do contraditório neste âmbito recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator